Tribunal: TJES
Processo: 5010396-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010396-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Davi Rodrigues de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal em trâmite perante a 2ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES. A prisão decorreu da conversão do flagrante em audiência de custódia, motivada pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, com indícios de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) estabelecer se a ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução compromete a legalidade da custódia cautelar; (iii) determinar se houve excesso de prazo na tramitação do feito capaz de ensejar a revogação da prisão e (iv) verificar a possibilidade de substituir a segregação cautelar por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea e requisitos para a decretação da prisão preventiva
, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta, na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e nos antecedentes criminais do paciente, o que caracteriza risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

4. No que se refere
a
os argumentos relacionados à ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução
, ressalta-se que a ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução, decorrente de falha técnica justificada e não atribuível ao juízo, não implica nulidade automática nem justifica a revogação da prisão preventiva, especialmente na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

5. Quanto ao alegado excesso de prazo
, a nova audiência foi agendada em prazo razoável, afastando a alegação de inércia estatal. A instrução processual encontra-se em curso regular, com atos praticados recentemente, não se configurando excesso de prazo.

6. Com relação à
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, esta revela-se incabível diante da periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias da apreensão e pelos antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5010396-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA
(AC)
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI RODRIGUES DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos autos do processo nº 0000542-12.2025.8.08.0012, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 06 de março de 2025, no bairro Castelo Branco, no município de Cariacica, o paciente foi preso em flagrante por policiais militares, portando significativa quantidade de substâncias entorpecentes, em circunstâncias que evidenciavam a destinação comercial do material apreendido.

Consta que, após abordagem policial motivada por fundadas suspeitas, foram encontrados em poder do acusado
153 pinos de “cocaína”; 12 papelotes de “cocaína”; 101 buchas de “maconha”; 12 unidades de "pack" (tipo de droga embalada); 01 frasco de "loló"; 12 unidades de “haxixe”; 46 pedras de “crack”
e a quantia de R$ 1,70 (um real e setenta centavos).

O conjunto das circunstâncias da apreensão, associado à diversidade e à expressiva quantidade de drogas, levou à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada no dia seguinte, com base na necessidade de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, tendo em vista, ainda, que o réu ostenta antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea e requisitos para a decretação da prisão preventiva
, a análise dos autos, revela que a segregação cautelar do paciente encontra-se formalmente decretada e fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em decisão fundamentada, que destacou, além da gravidade concreta da conduta – consistente na apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas ilícitas –, a existência de antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, revelando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de preservação da ordem pública.

Desse modo, encontram-se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, que autorizam a manutenção da segregação cautelar.

No que se refere
a
os argumentos relacionados à ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução
, embora relevantes, devem ser examinados no curso do próprio processo penal, mediante eventual incidente ou recurso apropriado, e não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, especialmente diante do contexto fático probatório que motivou a custódia.

Vale destacar, ainda, que a falha técnica que comprometeu o registro do áudio do ato, não é atribuível ao Estado-Juiz como desídia, mas sim fato fortuito, devidamente justificado nas informações prestadas pela autoridade coatora.

O juiz, ciente do ocorrido, designou nova audiência em prazo razoável e próximo (04/09/2025), o que afasta qualquer alegação de morosidade excessiva ou inércia estatal.

Além disso, a ausência de gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, por falha técnica, não autoriza, por si só, a concessão de
habeas corpus
, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não se verifica na impetração.

No caso, não se comprovou prejuízo concreto à defesa, tampouco que a eventual repetição do ato acarrete violação irreparável ao contraditório ou à ampla defesa.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, não há morosidade excessiva ou de inércia injustificada por parte do Juízo de origem, observando-se que o feito vem tramitando regularmente, desde o oferecimento da denúncia, em março de 2025, com atos processuais efetivos no mês de junho do mesmo ano.

Não bastasse, o novo ato foi tempestivamente agendado, para o início de setembro deste ano, não havendo paralisação indevida da marcha processual.

Por fim, não se mostra adequada, neste momento processual, a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, conforme art. 319 do CPP. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, somadas aos antecedentes do paciente, indicam periculosidade incompatível com medidas menos gravosas.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.